Tribunal: CARF
Processo: 18471.000807/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000807/2005-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JULIO CESAR DA SILVA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
RETROATIVIDADE DA LEI FORMAL OU PROCEDIMENTAL. SIGILO
BANCÁRIO.
As leis tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata, pelo que
a Lei Complementar no 105/2001, art 6o, e a Lei no 10.174/2001, art. 1o, por
envergar essa natureza, atingem fatos pretéritos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução 2102000.112 – 1a
Câmara/2a Turma Ordinária (e-fls. 1903 e ss), in verbis:
RELATÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000807/2005-84
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000807/2005-84

Em face do contribuinte Julio Cesar da Silva Vieira, CPF/MF no 971.476.05772,
já qualificado neste processo, foi lavrado, em 15/06/2005, auto de infração, com
ciência pessoal em 30/06/2005 (fl. 1.311). Ao contribuinte foi imputada uma
omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, nos anos-calendário 2000 e 2001, nos importes de R$
2.108.764,53 e R$ 2.923.447,97, respectivamente, conduta essa apenada com
multa de ofício de 75% sobre o imposto lançado.
A fiscalização federal se assenhoreou das extratos bancários da forma que segue
(fl. 1.309):
(...)
b) os extratos do banco Itaú S/A, do banco Bradesco S/A, bem como os
extratos da conta corrente do banco Sudameris S/A, nos foram
apresentados pelo próprio contribuinte, através de seu procurador, em
08/10/2003, 30/10/2003, 10/12/2003 e 13/05/2004 (doc. de fls. 20v, 48,
57 e 76), atendendo o disposto nos itens 13 e 14 do Teimo de Início de
Fiscalização de fls. 16/17;
c) os extratos da conta poupança integrada do banco Sudameris S/A
foram apresentados pelo estabelecimento bancário, atendendo à
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) n°
2004-00051-4 (doc. de fls. 107);
(...)
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ-RJOII, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, em decisão consubstanciada no Acórdão n° 13-
18.033, de 29 de novembro de 2007, que restou assim ementado:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa de julgamento é incompetente para examinar
aspectos de constitucionalidade e ilegalidade dos atos baixados pelos
poderes, legislativo e Executivo.
RETROATIVADE. LEI FORMAL OU PROCEDIMENTAL. SIGILO
BANCÁRIO.
As leis tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata,
pelo que a Lei Complementar n° 105/2001, art. 6o, a Lei n° 10.174/2001,
art. 1°, por envergar essa natureza, atingem fatos pretéritos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte foi intimado da decisão acima em 24/01/2008. Irresignado,
interpôs recurso voluntário em 20/02/2008.
No voluntario, o recorrente alega, em síntese, que:
1. É nulo o lançamento pela utilização retroativa da Lei
complementar n° 105/2001 e n° 10.174/2001, sendo que tal legislação
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000807/2005-84

está sendo combatida no STF, via controle concentrado de
constitucionalidade;
2. Houve erro na eleição do período-base de apuração do imposto
lançado, que deveria ter periodicidade mensal e não anual, esta que
constou no lançamento, na forma do art. 42, §§ 1o e 4o, da Lei n°
9.430/96, o que tem impacto na apuração do prazo decadencial;
3. Houve erro na identificação do sujeito passivo, pois ele
desempenhava atividade econômica, decorrente da compra e venda
de cartões telefônicos da empresa Telemar, como se comprovou com
documentação obtida junto a esta empresa (notas fiscais e
documentos de arrecadação expedidos pela Telemar), não juntada
aos autos (arquivado em dossiê da DIFIS), cerceando, aqui, o direito
de defesa do recorrente. Ademais, pelo exercício de atividade
econômica, caberia à fiscalização equiparar a tributação do
contribuinte a das pessoas jurídicas, inscrevendo-lhe de ofício no
CNPJ; e não tributá-lo como pessoa física Durante o procedimento
fiscal, ficou claro que o recorrente e seu sócio irmão, Marcelo Silva
Vieira, exploravam a atividade econômica de compra e venda de
cartões telefônicos da Telemar, intermediando a venda entre a
telefônica e minidistribuidores no Estado do Rio de Janeiro, fato
comprovado pela apresentação de fichas de arrecadação (FA) e notas
fiscais (NF), conforme reconhecido pela própria fiscalização,
implicando que jamais o contribuinte poderia sofrer a presunção de
omissão de rendimentos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, sendo
obrigatório sua equiparação à tributação das pessoas jurídicas.
Conforme Resolução já citada nesse voto, o julgamento foi convertido em
diligência, com o escopo de manter sobrestado o julgamento até o advento da decisão final do
STF, no julgamento do RE no 601.314, em face de reconhecimento de repercussão geral pelo
referido tribunal, conforme tema 225, verbis:
Tema 225 Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao
Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de
créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. RE
601.314 – Relator o Min. Ricardo Lewandowski.
O processo retornou ao CARF para julgamento, conforme despacho de e-fls. 1942
Cumpre observar, ainda, que o RE 601.314 foi julgado pela STF, com decisão transitada em
julgado, reconhecendo o caráter instrumental da .
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Da Preliminar de Nulidade
O recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento pela utilização retroativa
da Lei complementar n° 105/2001 e n° 10.174/2001, sendo que tal legislação estaria sendo combatida no
STF, via controle concentrado de constitucionalidade.
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000807/2005-84

Com efeito, a par de não vislumbrar hipótese de nulidade em fase dessa alegação,
que guarda pertinência com o mérito do lançamento, a constitucionalidade dos dispositivos legais
citados foi chancelada pelo STF, no julgamento do RE 601.314,transitado em julgado, cujo
respectivo Acórdão segue transcrito:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal
fixou, quanto ao item "a" do tema em questão, a seguinte tese: "O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal"; e, quanto ao item "b", a tese: "A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, § 1", do CTN", vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Da Prejudicial de Decadência
O recorrente alega ter havido erro na eleição do período-base de apuração do imposto
lançado, que deveria ter periodicidade mensal e não anual na forma do art. 42, §§ 1o e 4o, da Lei n°
9.430/96, o que tem impacto na apuração do prazo decadencial.
Com efeito, essa tese não comporta acolhida. Ocorre que o fato gerador do imposto de
renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada ocorre no 31 de dezembro do ano-calendário. Esse é o entendimento consolidado na
jurisprudência dominante dessa Corte, vazada na Súmula CARF no 38, que vincula esse colegiado.
Do exposto, considerando que o lançamento refere-se aos fatos geradores ocorridos em
dezembro de 2000 e dezembro 2001; considerando que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento
em 30/06/2005, dentro do prazo de 5 anos contados do fato gerador, rejeito a arguição de decadência
parcial do crédito tributário lançado.

Do Mérito
No mérito, a defesa reproduz as mesmas alegações deduzidas na impugnação, e
enfrentadas na decisão de piso, cujos fundamentos, que acolho e adoto com razões de decidir, seguem
transcritos:
Com a edição da Lei no 9.430/1996, a tributação com base em depósitos
bancários passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.°
8.021/90, que regia a matéria anteriormente.
(...)
O legislador estabeleceu, a partir da lei n° 2 9.430/96, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em
nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, permitiu que fosse
considerada ocorrida omissão de receitas quando o contribuinte não lograsse
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o
vinculando, de forma alguma, à necessidade de demonstrar os sinais exteriores
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000807/2005-84

de riqueza requeridos pela Lei n° 8.021/90. E não se rata de simples presunção
humana, mas situação prevista em lei, à qual se vincula a autoridade
administrativa.
Nesse sentido, embora o contribuinte tenha juntado documentação
comprovando a existência de compras de cartões telefônicos da Telemar,
não juntou nenhum documento que efetivamente comprove as alegadas
vendas e seus valores. Partindo-se exclusivamente da informação de
compra de cartões, sem a prova das vendas, não é possível estabelecer os
recursos provenientes da suposta atividade comercial do contribuinte que
teriam sido, depositados. Note-se que, se o próprio contribuinte afirma que
efetuou operações de empréstimo com outras pessoas físicas e pagamentos
de operações de seu pai, não é tão óbvio assim que todos os depósitos só
poderiam ser decorrentes da venda de cartões, posto que é possível, como
alega o próprio contribuinte, que este tenha outras atividades que incluam
movimentação de recursos financeiros. Assim é que simples alegações
desacompanhadas de documentação que as comprovem não são suficientes
para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art.
42 da Lei n.° 9.430/96. Eis que, por força do caput e §3.° do referido artigo,
os depósitos bancários devem ser comprovados mediante documentação
hábil e idônea:
(...)
Havendo a inversão do ônus da prova, todas as pessoas físicas são obrigadas a
comprovar a origem de seus depósitos bancários com documentação hábil e
idônea. Portanto, devem sim, de alguma forma, guardar os documentos que
identificam as operações referentes aos valores depositados em sua conta
bancária, tais como: contratos de locação, comprovantes de transferências
bancárias, recibos de venda ou de pagamento, contratos de mútuo, etc. Note-se
que tais documentos são comuns, de fácil formalização, e estão previstos na
legislação civil, não sendo nenhum absurdo a legislação tributária exigir da
pessoa física a sua guarda, principalmente se o contribuinte alega que exercia,
atividade comercial específica de pessoas jurídicas - ou a elas equiparadas -,
para a qual a legislação tributária e comercial prevêem inúmeras obrigações
acessórias e formalidades contábeis.
Com relação à argumentação do contribuinte de que, com base no art. 79, § 1,°,
do Decreto-lei n.° 5.844/43, os esclarecimentos prestados somente poderiam ser
impugnados com elemento seguro de prova ou indício de falsidade ou
inexatidão, esta não procede. Se a legislação lhe impõe o ônus da prova
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, ao contribuinte
compete, em primeiro lugar, provar que cumpriu os requisitos da Lei no
9.430/96, para, depois, alegar o disposto no referido decreto-lei.

Quanto à solicitação de que a parcela tributada em um mês sirva de origem
como recurso já tributado para o mês seguinte, e assim sucessivamente,
impondo-se a revisão dos cálculos, esta é totalmente descabida. Para isso,
deveria o contribuinte comprovar a saída dos recursos de suas contas bancárias
e seu retorno, exatamente pelas razões já anteriormente expostas referentes à
comprovação da origem dos depósitos mediante documentação hábil e idônea.
(...)
Por fim, no que se refere aos cheques devolvidos registrados nos extratos da
conta corrente no 500/27718420, mantida no Sudameris, também não dou razão
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000807/2005-84

ao contribuinte. Os únicos depósitos desta conta que foram lançados como
omissão de rendimentos ocorreram em 07/08/2000 e 17/10/2000 (fls. 1327),
respectivamente, nos valores de R$2.500,00 e R$1.100,00. Embora existam, de
fato, alguns cheques devolvidos próximos a estas datas, verifica-se que há um
outros créditos em 07/08/2000 e 08/08/2000, nos valores de R$14.027000 e de
R$10.058,00 (fl. 1482), bem como em 16/10/2000 e 17/10/2000 (fls. 1516 e
1516), nos valores de R$1.094,00, de R$100,00 e de R$59759,40, e não se
juntou nenhum documento para comprovar a qual crédito se referem os cheques
devolvidos. Portanto, sendo do contribuinte o ônus da prova, entendo que cabe
manter integralmente o lançamento deste depósito.
Aqui, convém esclarecer que, ao longo do extrato da conta corrente no
500/27718420-0, juntado na impugnação pelo contribuinte, há inúmeros
cheques devolvidos. Tais valores devem estar vinculados também a créditos
transferidos de poupança plus, posto que, na grande maioria dos casos, não há,
nas proximidades da data da devolução, nenhum crédito senão o de
transferência de poupança. Ocorre, todavia, que o contribuinte não efetuou
nenhum detalhamento sobre a questão e este julgador não conseguiu vincular os
cheques devolvidos registrados na conta no 500/27718420 com os depósitos de
outras contas mantidas no Sudameris, uma vez que as transferências registradas
a crédito no extrato desta conta não identificam a conta de origem e não há uma
relação entre datas e valores de transferências entres as contas cujos extratos
constam no processo. Por exemplo, na conta n°-500/27718420-0, no dia
06/06/2000 (fl. 1467), há um crédito de resgate de poupança plus, no valor de
R$ 5.140,70, todavia, no extrato de poupança da série no 500/2771893-0 (fl.
128), onde foram lançados inúmeros depósitos lançados como omissão de
rendimentos, não há nenhuma transferência nesta data.
Desta forma, diante do acima exposto, entendo que cabe manter integralmente o
lançamento.
Do exposto, rejeito a defesa de mérito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; rejeitar a preliminar; e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital